Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708220-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Maria Elisete Oliveira Holanda Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por Maria Elisete Oliveira Holanda diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id. 53182307), que julgou improcedente o pedido. A recorrente não fundamentou a necessidade de concessão do efeito suspensivo pretendido em suas razões recusais (Id. 53182310), tendo se restringido a postular pela imediata “declaração” do recebimento do recurso com efeito suspensivo. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário observar que o recurso de apelação tem efeito suspensivo que decorre diretamente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses prefiguradas no § 1o do dispositivo legal aludido. Isso significa que a mera interposição do recurso de apelação já provoca o sobrestamento dos efeitos da sentença, à exceção das hipóteses aludidas, em que o ato decisório passa a produzir efeitos de modo imediato. Nesse contexto a análise atenta dos autos permite afirmar que o requerimento de concessão de efeito suspensivo ora em exame não tem aptidão para trazer nenhum benefício à recorrente, tendo em vista que a sentença referida no Id. 53182307 não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no § 1o do art. 1012 do CPC. Trata-se, portanto, de caso em que a mera interposição do recurso de apelação já produz o efeito suspensivo desejado, nos termos do art. 1012, caput, do CPC. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida, tendo em vista a inutilidade da medida no caso em análise. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator